Tribunal: TJDFT
Processo: 0721907-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.

2. Na espécie, houve erro material apenas no dispositivo da sentença que, ao julgar procedente a denúncia, se referiu à figura do caput do art. 150 do CP, quando deveria ter mencionado a figura qualificada, prevista no §1o, cuja pena mínima é de 6 (seis) meses.

3. A correção de erro material na parte dispositiva da sentença, quanto à tipificação da qualificadora, não implica em prejuízo à defesa, uma vez que o Juízo acolheu integralmente os termos deduzidos na denúncia e afastou expressamente a tese defensiva. Ademais, a pena foi fixada nos moldes referentes à capitulação jurídica do art. 150, §1o, do CP.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.